Tribunal: TJSP
Processo: 1012046-92.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (ombros) – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico do autor – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente.